Tribunal: TJDFT
Processo: 0723108-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723108-52.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A. RECORRIDA: ANDRÉIA ÁVILA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. DA REVELIA. REJEIÇÃO. BAGAGEM DANIFICADA. DANOS MATERIAIS. NOTAS FISCAIS. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há que se falar em presunção absoluta de veracidade dos fatos em decorrência da decretação da revelia, pois, a toda evidência, os efeitos aplicados na sentença caracterizam-se como presunção relativa de veracidade da narrativa autoral, nos moldes do art. 344 do CPC. 2. Cumpre observar que a relação jurídica revela-se como relação de consumo e, por conseguinte, é disciplinada pelas normas consumeristas, em especial o art. 14 do CDC. 4. Para valoração do dano devem ser utilizados critérios e parâmetros visando a evitar o enriquecimento ilícito da vítima, levando-se em conta a extensão do dano causado, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, agindo com acerto o sentenciante ao fixar a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. De acordo com o art. 85, § 2o, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o percentual de 10% a 20% do valor da condenação, do proveito econômico, ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa. 6. Havendo condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem seguir a regra geral (art. 405, CC), tendo como termo inicial a data da citação e a correção monetária desde o arbitramento, consoante o Enunciado 362 da Súmula do STJ. 7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, sustentando que o valor fixado a título de indenização por danos morais é desproporcional e exorbitante, pois os recorridos passaram apenas por mero descontentamento em razão dos fatos descritos na inicial. Pede, assim, a redução do quantum arbitrado. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJRS. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025